Tribunal: TJDFT
Processo: 0002369-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Penal. receptação. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, não impugnadas no apelo.

O quantum de pena a que condenado o réu – 1 ano de reclusão - viabiliza a substituição da pena corporal por somente uma pena restritiva de direitos, conforme art. 44, § 2o, do Código Penal.

Apelo provido.